Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746676-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABREU OLIVEIRA ADVOCACIA AGRAVADO: POLLIANE DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abreu Oliveira Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, que indeferiu o pedido de isenção do recolhimento das custas judiciais iniciais, determinando o pagamento como condição para o prosseguimento do feito. Eis a r. decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de dispensa de recolhimento das custas judiciais, uma vez que o preceito legal invocado para a dispensa de recolhimento das custas judiciais não se aplica a sociedade de advogados, senão vejamos: "Art. 82 ... § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025). Sendo assim, EMENDE-SE a inicial a fim de a parte requerente/exequente recolher as custas iniciais do processo anexando a guia e o comprovante de pagamento. ATENTE-SE a parte requerente/exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a recente Lei no 15.109/2025, ao incluir o §3o ao art. 82 do Código de Processo Civil, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive nas execuções e cumprimentos de sentença. Defende que a interpretação da norma deve ser ampliada para alcançar também as sociedades de advogados, por serem formadas exclusivamente por profissionais da advocacia, sem natureza empresarial. A agravante requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão que indeferiu o pedido de isenção de custas, permitindo o prosseguimento da ação sem o recolhimento prévio, e, ao final, no mérito, o provimento do recurso para dispensar o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, a controvérsia reside na interpretação do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispõe: “Art. 82 ... § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025).” (destacou-se) Observa-se que a literalidade da norma faz referência expressa ao “advogado”, não mencionando a sociedade de advogados. Embora relevante a discussão quanto a tese defendida pelos agravante no sentido de extensão do benefício às sociedades, a questão demanda maior debate e amadurecimento, recomendando-se prudência na análise sumária, especialmente em sede de tutela de urgência, devendo o tema ser apreciado pelo órgão colegiado. Ademais, não se verifica, no presente momento, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. As custas processuais, no âmbito deste Tribunal, são módicas e não constituem obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação. Ressalte-se, ainda, que ao demandante é assegurado o ressarcimento das despesas processuais ao final, podendo incluí-las no crédito a receber. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da tutela recursal pleiteada, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator